Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
D E S P A C H O Deferida liminar no agravo de instrumento (Id 15357183, p. 1-5) ordenando ao agravado o cumprimento imediato da obrigação de matricular a agravante em creche pública ou conveniada que atenda suas necessidades no prazo de 15 (quinze) dias, o recorrido apresentou agravo interno contra essa decisão (Id 15519058, p. 1-14) e contraminuta ao agravo de instrumento (Id 15518442, p. 1-16). O agravado requereu, preliminarmente, a extinção do processo pelo reconhecimento de falta de interesse de agir ou a suspensão do procedimento em curso, em razão da existência de repercussão geral no e. STF, bem como pelo fato de estar em andamento na VIJ/DF demanda instaurada para cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, a qual abarcaria a pretensão individualmente deduzida pela agravante. Embora a Procuradoria de Justiça tenha oficiado pelo provimento do agravo de instrumento e pelo reconhecimento do agravo interno como prejudicado (Id 15549233, p. 1-14), faz-se necessário colher a manifestação da agravante em resposta ao agravo interno apresentado pelo agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC[1], para evitar eventual arguição de nulidade por ofensa ao contraditório e cerceamento ao direito de defesa, notadamente em consideração aos elementos de prova documental também apresentados. Feitas essas considerações, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o que faculto à agravante, oferecer, no prazo legal, resposta ao agravo interno e se manifestar sobre os documentos apresentados pelo recorrido. Publique-se. Intimem-se. Juntada a resposta da agravante, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Tudo atendido, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.